Tribunal: TCU
Processo: 042.867/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 201/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.867/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Luís Antonio (XXX.153.448-XX); Cátia Pereira Santana (XXX.213.075-XX); Francisco Eduardo Pontes Bruni (XXX.090.058-XX); Homero Magno de Oliveira (XXX.414.256-XX); José Augusto Gomes da Silva (XXX.530.817-XX); Juliano Inácio Muller (XXX.404.430-XX); Miguel Ângelo Rocha Antelo (XXX.729.300-XX); Ricardo José Coronato Teixeira (XXX.918.118-XX); Tany Christine Campolina (XXX.889.901-XX); Ulisses Bergson Vasconcellos Vieira (XXX.313.318-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.